Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724027-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO SENA DA CONCEICAO IMPETRANTE: NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de H. S. DA C.., preso em 09/06/2021 para garantir a execução das medidas protetivas fixadas nos autos do processo que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação. O impetrante relata os fatos e alega que não descumpriu as medidas protetivas, asseverando que não se aproximou da vítima. Diz que sua genitora é quem sempre intermediou os contados com a vítima para que pudesse ver a filha. Afirma que no dia dos fatos estava em seu trabalho, juntamente com seu chefe e colegas de trabalho, quando viram a vítima passar em um carro. Momentos depois, seu chefe teria determinado que fosse buscar uma peça do veículo que consertava no final da rua, momento em que foi surpreendido por policiais que o prenderam. Aduz, ainda, que é pessoa trabalhadora e que sempre manteve distância da vítima, como determinado, inclusive sequer buscando seus pertences na residência, os quais foram queimados, tendo a vítima enviado mensagem no whatshapp dando conta que o faria. Finaliza alegando que o paciente é pessoa que tem buscado se reintegrar ao grupo social, inclusive, ministrando aulas em projetos sociais, trabalhando com manutenção de celulares. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 27631121). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas, com as alegações, em síntese, de que não está presente o periculum libertatis, já que jamais teria descumprido as ordens judiciais, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319, CPP. Tenho que não lhe assiste razão nesse momento. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a gravidade dos fatos que ensejaram as medidas protetivas de urgência, bem esclarecidos nos autos do processo 0706272-47.2021.8.07.0006, destaque-se: “mora junto com HUGO SENA há quase 02 anos; que tem um filho juntos; mas que não são casados no papel. Que chegou em casa hoje, uma vez que tinha dormido na casa de uma amiga; que HUGO estava com uma outra mulher dentro do carro; que entrou dentro de casa deixou a bebê e retornou; que HUGO a segurou, puxou seu cabelo, lhe xingou de "piranha, alma sebosa, rapariga". Que é a primeira vez que apanhou fisicamente, mas que é xingada constantemente. Que ele faz uso de álcool. Que faz uso descontrolado de álcool em alguns momentos. Que depois que lhe agrediu, HUGO voltou com uma "arma". Que viu um volume em sua cintura. Que HUGO disse que se até 08 horas da noite a polícia não lhe pegasse ele iria lhe matar. Que não teve marcas das agressões. Que deseja representar criminalmente contra HUGO”. No mencionado processo, em 28/05/2021 o paciente foi regularmente intimado quando as medidas protetivas de urgências deferidas em seu desfavor. Apesar disso, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas poucos dias depois, o que demonstra sua ousadia e destemor, bem ainda seu descaso para com as determinações judiciais. Demais disso, importante destacar que, segundo noticiado nos autos, o paciente se encontra preso também por descumprimento de medidas protetivas no dia 05/06/2021, nos autos do Processo 0706613-73.2021.8.07.0006. De modo que, ao menos nesse momento, se mostra claro o risco à integridade física e mental da vítima, diante do histórico de violência e descumprimento às ordens judiciais por parte do paciente. No caso dos autos nem mesmo a imposição de monitoramento eletrônico seria capaz de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, eis que o ciclo de violência é contemporâneo e contínuo, onde, ao que parece, a filha serve de justificativa para manutenção do contato com a vítima, o que indicada o abalo psicológico do ofensor. Pois bem. Requerida a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida em 28/06/2021. Confiram-se os fundamentos: (...) No que concerne à preliminar de ausência de justa causa, frise-se que esta reside na probabilidade do cometimento dos fatos tidos por puníveis atribuídos ao denunciado, em cujo momento adequado será analisada a dinâmica da ação para lhe imputar ou não os crimes narrados na peça acusatória. A Defesa confunde justa causa com lastro probatório suficiente para amparar eventual condenação. É cediço que para fins de recebimento da denúncia, vigora o princípio do “in dúbio pro societate.” Cumpre ressaltar que a palavra da vítima possui especial relevância nos delitos em contexto de violência doméstica e, se a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, pode subsidiar eventual condenação, ela também, neste mesmo contexto, evidenciar indícios mínimos de autoria e materialidade a demonstrar a “justa causa” para fins de recebimento e processamento da ação penal. Quanto à preliminar de ausência de dolo e demais questões, elas se confundem com o mérito, não sendo o momento apropriado para apreciá-lo, mormente porque demandam dilação probatória. No que concerne ao pedido de revogação da prisão preventiva, o pleito não merece prosperar. De acordo com decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a prisão preventiva do réu foi decretada considerando a existência de medidas protetivas de urgência vigentes, as quais foram descumpridas. Em 28/05/2021, no bojo dos autos no 0706272-47.2021.8.07.0006, foram concedidas as medidas protetivas de urgência consistentes em: a) AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA COM A OFENDIDA podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho) devendo o mesmo, no prazo de 48 horas, comparecer a este Juízo a fim de informar e comprovar o endereço do domicílio atualizado; b) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância; c) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR E SE APROXIMAR, DEVENDO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 300 (trezentos) metros, da residência da ofendida, situada no DF 440, Assentamento Dorothy Stang, Rua Ponto de Equilíbrio, Conjunto A, Casa 72, Sobradinho-DF; d) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida, por meio telefônico, internet, SMS, WhatsApp, redes sociais etc; e) Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento no NAFAVD- Setor Psicossocial da Promotoria de Justiça de Sobradinho, localizado, situada na Quadra Central, Bloco 7, Edifício Sylvia; e f) Comparecimento ao CAPS-AD. Desta decisão o ofensor foi intimado em 29/05/2021 (ID 93230898, autos 0706272- 47.2021.8.07.0006). Os fatos que ensejaram as medidas protetivas de urgência acima são graves, veja-se: “mora junto com HUGO SENA há quase 02 anos; que tem um filho juntos; mas que não são casados no papel. Que chegou em casa hoje, uma vez que tinha dormido na casa de uma amiga; que HUGO estava com uma outra mulher dentro do carro; que entrou dentro de casa deixou a bebê e retornou; que HUGO a segurou, puxou seu cabelo, lhe xingou de "piranha, alma sebosa, rapariga". Que é a primeira vez que apanhou fisicamente, mas que é xingada constantemente. Que ele faz uso de álcool. Que faz uso descontrolado de álcool em alguns momentos. Que depois que lhe agrediu, HUGO voltou com uma "arma". Que viu um volume em sua cintura. Que HUGO disse que se até 08 horas da noite a polícia não lhe pegasse ele iria lhe matar. Que não teve marcas das agressões. Que deseja representar criminalmente contra HUGO”. Não bastasse os fatos acima, o réu, em 09/06/2021, ou seja, menos de um mês após o deferimento das medidas, teria comparecido à residência da ofendida, sendo que foi encontrado pelos Policiais Militares nos arredores do local. Saliente-se ainda que o réu se encontra preso também por decisão decretada no bojo dos autos no 0706613-73.2021.8.07.0006, em que foi noticiada a prática de descumprimento de medida protetivas de urgência em 05/06/2021. Todo esse contexto denota o ciclo de violência e a situação de risco da ofendida, justificando a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Ademais, não há que se falar em excesso de prazo ou desproporcionalidade entre o tempo de segregação e eventual pena a ser imposta quando o caso concreto, pautado na gravidade da conduta, evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada. Aliás, também é incabível a afirmação de que existem outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva a salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima quando, foi justamente o descumprimento das medidas protetivas que ensejou a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos, o próprio monitoramento eletrônico não se mostra oportuno, considerando que o réu, em tese, foi deliberadamente às proximidades da residência da ofendida e descumpriu as medidas que lhe foram impostas. Veja-se, é inerente o risco à integridade física e psicológica da vítima, mormente quando há um histórico de violência narrado e os fatos são graves, diante dos descumprimentos às medidas protetivas outrora impostas. Por todo exposto, rejeito as preliminares arguidas e indefiro o pedido d revogação da prisão preventiva. (...) Consoante se observa, a decisão está bem fundamentada e, de fato, verifica-se dos elementos dos autos que o paciente insiste em descumprir as medidas reiteradamente. Diante de todo o exposto, mostra-se inadequada a fixação de outras medidas cautelares, em face da reiteração das condutas, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública neste momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021 18:16:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator